Tribunal: TJPA
Processo: 0830908-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830908-44.2022.8.14.0301

APELANTE: LATICINIOS CAJES LTDA, LATICINIOS CAJES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO JUSTO RECEIO DE LESÃO. INVIABILIDADE DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Laticínios Cajes Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada e cassou a liminar concedida em Mandado de Segurança preventivo, por ausência de demonstração de ameaça concreta por parte do Fisco paraense de exigir ICMS sobre a mera transferência de bens do ativo imobilizado entre os estabelecimentos da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por afronta ao princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da segurança em sede de mandado preventivo tributário, diante da ausência de prova de ameaça concreta à suposta lesão ao direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) não é violado quando o julgador decide com base em matéria de ordem pública já discutida no processo, sobretudo quando se trata de ausência de prova pré-constituída, conforme entendimento reiterado do STJ.

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, conforme Súmula nº 266 do STF, sendo imprescindível a demonstração de situação concreta e contemporânea que revele ameaça real ao direito líquido e certo.

A inexistência de provas nos autos que demonstrem justo receio de exigência do tributo por parte do Fisco torna inviável a utilização do mandado de segurança preventivo, instrumento que exige prova documental inequívoca do direito ameaçado.

O pedido da impetrante é genérico e desprovido de comprovação mínima de atuação estatal concreta, não sendo possível o controle jurisdicional em tese ou com base em hipóteses futuras e indeterminadas.

A decisão agravada reitera fundamentos já lançados anteriormente e está em conformidade com jurisprudência pacífica, não havendo qualquer nulidade ou omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A violação ao princípio da não surpresa não se configura quando o fundamento jurídico adotado é matéria de ordem pública e já debatida nos autos.

O mandado de segurança preventivo, mesmo em matéria tributária, exige prova documental de justo receio concreto e contemporâneo de lesão a direito líquido e certo.

Não é cabível o uso do mandado de segurança para impugnar norma tributária em tese, sem demonstração de atuação concreta do Fisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 9º, 10, 489 e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 266; STJ, AgInt no AREsp 2.030.634/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no RMS 43.407/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.771.531/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830908-44.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
LATICÍNIOS CAJES LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21607034)

interposto por
LATICÍNIOS CAJES LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20998604 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada e cassou a medida liminar deferida nos autos da Ação de Mandado de Segurança de origem, em razão de o autor não ter trazido qualquer situação concreta em que tenha o fisco paraense atuado no sentido de tributar o contribuinte em operações de mera transferência de bens do seu ativo imobilizado entre os seus estabelecimentos.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o próprio dispositivo legal que instituiu o princípio da não surpresa na legislação processual (art. 10 do CPC) é claro em afirmar e ressaltar que, mesmo diante de matéria de ordem pública, é indispensável que seja previamente dado às partes o direito de se manifestarem a respeito:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (grifo nosso)”.

Afirma que, a sentença não denegou a segurança por questão de mérito, mas sim por uma questão processual que já havia sido objeto de apreciação em sentido diametralmente oposto. Apesar de não constar textualmente na sentença que a denegação da segurança se deu pelo indeferimento da inicial, conforme art. 10 da Lei nº 12.016/2009, fato é que esta é a hipótese legal aplicável considerando o teor da fundamentação e a ausência de referência ao supedâneo legal na parte dispositiva da sentença.

Fundamenta que, no caso em tela, não só o juízo de origem não indeferiu a inicial liminarmente como, pelo contrário, afirmou expressamente o cabimento do mandado de segurança e destacou tratar-se de impetração preventiva.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22646721), na ocasião o Agravado expõe que, analisando detidamente os termos da petição inicial e da documentação de que se faz acompanhar, é evidente o intuito impróprio da agravante em ver constituída em seu favor uma regra de conduta a ser genérica e indistintamente observada pela autoridade fazendária impetrada que se veria tolhida do regular exercício do poder de polícia, ínsito à atividade administrativa.

Argumenta que, aplica-se ao caso o entendimento cristalizado no verbete da Súmula nº 266 do STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Como bem disse, S. Exa., o Relator “a lei em tese é norma abstrata e, por si só, não é capaz de lesar direitos individuais.” Com efeito, a decisão agravada caminha de mãos dadas com a jurisprudência.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Em sede de preliminar, confrontando o argumento trazido pelo Agravante que elenca o não cabimento da decisão monocrática prolatada, baseado no artigo 133, inciso XI, alínea 'd', atenho-me ao fato de haver citado em sede de decisão recorrida o entendimento pacificado pelo STJ sobre o tema, segue:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL.COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃODE DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE.1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp1.813.684/SP, reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção do art. 1.003, § 6º, do CPC).2. Na hipótese, o prazo recursal da parte agravante para se insurgir contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual teve início aos 4/6/2021, e o recurso especial foi interposto somente em 28/6/2021.Dessarte, verifica-se que o inconformismo é manifestamente intempestivo, porquanto protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil.3. Cumpre registrar, por oportuno, que o apelo nobre não se fez acompanhar de qualquer documento comprobatório de feriado local porventura existente no curso do prazo recursal de modo a indicar sua prorrogação, sendo, portanto, inafastável a intempestividade do reclamo.4. Conforme entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9ºe 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo" (AgIntno AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.030.634/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada e cassou a medida liminar deferida nos autos da Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20998604):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo monocraticamente.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Analisando os autos, entendo que tal preliminar não merece acolhimento, pois, é patente a necessidade de prova pré-constituída na ação mandamental.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/2015.NÃO CONFIGURADA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ADICIONAL DE PENOSIDADE, INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. CONCESSÃO.CONTATO COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.2. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo.3. Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.(...)” (AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL.COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃODE DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE.1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp1.813.684/SP, reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção do art. 1.003, § 6º, do CPC).2. Na hipótese, o prazo recursal da parte agravante para se insurgir contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual teve início aos 4/6/2021, e o recurso especial foi interposto somente em 28/6/2021.Dessarte, verifica-se que o inconformismo é manifestamente intempestivo, porquanto protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil.3. Cumpre registrar, por oportuno, que o apelo nobre não se fez acompanhar de qualquer documento comprobatório de feriado local porventura existente no curso do prazo recursal de modo a indicar sua prorrogação, sendo, portanto, inafastável a intempestividade do reclamo.4. Conforme entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9ºe 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo" (AgIntno AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.030.634/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Dessa forma, como se trata de matéria de ordem pública, pode levar à constatação de ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais, o que conduz inevitavelmente à extinção do processo.

Ressalta-se que, de acordo com a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, porquanto a lei em tese é norma abstrata e, por si só, não é capaz de lesar direitos individuais.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, já diferenciou a impetração de mandado de segurança preventivo em matéria tributária do mandado de segurança impetrado contra lei em tese, ao concluir que “é preventivo porque destinado a evitar a lesão ao direito, já existente ou em vias de surgimento, mas pressupõe a existência da situação concreta na qual o impetrante afirma residir ou dela decorrer o seu direito cuja proteção, contra a ameaça de lesão, está a reclamar do Judiciário” (STJ. REsp 860.538/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em18/09/2008, DJe 16/10/2008).

É certo dizer, então, que o fato gerador da obrigação tributária (situação de fato prevista na lei, que se ocorrer na vida real faz com que ocorra o nascimento da obrigação tributária), acrescido da comprovação de que o contribuinte irá praticar a situação de fato prevista na lei como fato gerador do tributo, é capaz de gerar a ele o receio de sofrer os efeitos da norma, pois conforme o art. 3º do Código Tributário Nacional, o Fisco está obrigado a fiscalizar, lançar e cobrar tributo previsto em lei.

Sabe-se, porém, que mesmo em matéria tributária é necessária a comprovação da efetiva ameaça ao direito líquido e certo para o cabimento de mandado de segurança preventivo.

É o que se infere dos seguintes julgados da Corte Superior:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela. 2. Assim, para concluir no sentido de que haveria o justo receio, apto a justificar a concessão da segurança, mostra-se necessário o reexame de provas, o que não pode ser feito nesta via recursal em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELLMARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05 /2019, DJe 21/05/2019).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIADE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS. PROVA PRÉVIA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O JUSTO RECEITO A ENSEJAR A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROVIMENTO DORECURSO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O EGRÉGIO TJSE CONTINUE O JULGAMENTO, CONFORME ENTENDER DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Buscou-se com a impetração impedir que o Fisco do Estado de Sergipe exija o ICMS incluído o diferencial de alíquotas supostamente incidente sobre as transferências de bens entre as filiais da Impetrante e se abstenha de reter bens em trânsito para outra filial do mesmo titular. 2. In casu, o impetrante juntou diversos documentos em sua exordial, dentre os quais se destacam Autos de Infração e Termo de Depósito lavrados pela secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe que demonstram a retenção de bens transferidos pelas filiais da Contribuinte que trafegam pelo Estado de Sergipe, afim de provar a existência de indícios razoáveis de que houve violação de seu direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento do ICMS nas operações de transferência de bens entre seus estabelecimentos. Daí depreender-se que a inicial se encontra devidamente instruída com prova suficiente dos fatos invocados nas razões iniciais, autorizando o questionamento do ato coator por meio do veículo processual do Mandado de Segurança. Nesse contexto, o acervo probatório juntado é suficiente para possibilitar o processamento do mandamus, sendo prematura a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Presente o pressuposto constitucional de liquidez e certeza do direito vindicado pelo impetrante, tendo em vista a apresentação de documentação comprovando a Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe tem efetivado a retenção de bens transferidos pelas filiais do recorrente, mantém-se a decisão que determinou prosseguimento do mandamus na instância de origem, com a notificação da autoridade coatora para que preste as informações de estilo. 4. Agravo Interno do Estado de Sergipe a que se nega provimento (STJ, AgInt no RMS 43.407/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em18/03/2019, DJe 26/03/2019).

Portanto, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No presente caso, a empresa impetrante/apelante não colaciona nos autos quaisquer provas que comprovassem o seu justo receio de sofrer, por parte do Fisco lançamento ou cobrança.

Dessa forma, não há falar em mandado de segurança preventivo.

Nessa linha, sabe-se que o Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

É requisito de admissibilidade do Mandado de Segurança a prova pré-constituída do direito líquido e certo do qual a ora apelante alega ser detentora, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória, como bem disse o juízo na sentença reexaminada.

Assim, a petição deveria vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, o que não ocorreu na espécie. Assim, na falta de tais requisitos, a ameaça se mostra inábil para causar a modalidade de receio que a legislação exige.

Assim sendo, não é suficiente o mero temor ou o receio de que o impetrado exorbite seus poderes, de modo que é necessário que a autoridade tenha se manifestado, objetivamente, ou seja, tenha praticado atos preparatórios ou indícios razoáveis de excesso ou abuso.

Portanto, a via estreita do mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE ATIVO IMOBILIZADO ENTRE UNIDADES DA MESMA PESSOA JURÍDICA – ICMS-DIFAL. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.1 O sistema processual brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente ao assentar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações elencadas pelas partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. 1.2. Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu a ação mandamental ante a generalidade do pedido formulado, bem como pela ausência de comprovação de alguma ameaça concreta e contemporânea a direito líquido e certo a ser preservado. (Acórdão nº 4457577, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará. 2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois “não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro” (Acórdão nº 5446439, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-07-01)

Desta forma, para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a ausência de prova da ameaça levada pelo impetrado/apelante forçam concluir que o mandamus preventivo realmente não se revelou a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido.

Logo, merece ser mantida a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que determinou improcedente a segurança pleiteada na exordial, uma vez que não se demonstra caracterizado com clareza o ato ilegal ou abuso de poder praticado, devendo ser mantidos os termos da decisão ora guerreada, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20998604, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025